Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001736-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS
PACIENTE: MOACIR CORDEIRO
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MOACIR CORDEIRO, segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes dos artigos 121, §2o, II, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, [homicídio qualificado por motivo fútil e fraude processual], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT (autos n. 190-80.2019.811.0109 – Código 79666).
Em suas razões o impetrante sustenta que: 1) a fundamentação utilizada para manutenção da custódia está fundada em meras conjecturas e suposições subjetivas, e não evidencia, de forma concreta, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 2) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.
É a síntese.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcionalíssima, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, passível de ser demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária, não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
É dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva, no intuito de apurar o crime doloso contra a vida, cometido, em tese por MOACIR CORDEIRO, contra seu filho, EDSON CORDEIRO.
A autoridade indigitada coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“[...]
A autoridade policial narra em seu requerimento, que além da constatação do local do crime, que evidenciou alteração do local do crime (limpeza de sangue), bem como marcas de luta corporal, tais fatos margearam dúvida quanto à prática ou não de suicídio.
Passado isso, o investigado teria mudado desta comarca, bem como, teria confessado a prática do crime de homicídio contra seu filho (Edson Cordeiro), a seu outro filho, amigo e nora, alegando, ainda, que os fatos não o atingiriam, dando a entender que teria trocado a faca usada ou a limpado.
[...]
No que tange ao periculum, tem-se que a custódia cautelar de MOACIR CORDEIRO se mostra necessária como garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, sendo imperioso, ainda, ressaltar a gravidade em concreto do crime de homicídio, considerando que o investigado já teria agredido a vítima em outra ocasião e outro membro de sua família, sendo ele apontado como agressivo, inclusive, após os fatos, ter saído desta comarca.
[...]
Acrescento que o indiciado já se encontra fora desta urbe, onde ocorreram os fatos, demonstrando a grande possibilidade de fuga e inaplicabilidade da lei penal caso não seja localizado para definitivamente elucidar os fatos, além da grande possibilidade de coagir as testemunhas, as quais já se encontram atemorizadas.
Ex positis, considerando os fatos e os fundamentos acima lançados, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MOACIR CORDEIRO, qualificado nos autos com fundamento [...] garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e obstar práticas de novos crimes [...]” (doc. digital n. 33003992).
Como se vê, o juiz indeferiu a liberdade provisória em face da “gravidade em concreto do crime, uma vez que o delito foi praticado com extrema violência, fato que teria ocasionado a morte precoce da vítima, além do que [...] o denunciado, teria ameaçado algumas das testemunhas, e porque evadiu-se do distrito da culpa” (doc. digital n. 33004460).
Desse modo, demonstrou o juiz a necessidade da prisão, assentando-a no fato de que, após o cometimento do delito, o paciente se evadiu do distrito da culpa, bem como de que ele teria feito ameaças às testemunhas.
Assim, vislumbro presente ao menos dois dos requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, justificando a imposição da medida extrema.
É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que a evasão do agente do distrito da culpa e a prática de intimidações e ameaças às testemunhas, justificam o recolhimento cautelar. Confira-se:
“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS E FUGA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO [...] Acerca dos fundamentos utilizados para decretação da prisão preventiva, em princípio, parece que a decisão impugnada demonstrou satisfatoriamente a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de segregação cautelar para conveniência da instrução criminal (ameaças a testemunhas) e para assegurar a aplicação da lei penal (fuga). Agravo regimental não conhecido” (AgInt no HC 461.220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. [...] MOTIVOS DO CRIME. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESTEMUNHAS DO CONVÍVIO DOS RECORRENTES AINDA A SEREM OUVIDAS [...] RECURSO DESPROVIDO [...] A necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal também foi ressaltada na origem, uma vez que há testemunhas do ciclo de convivência dos recorrentes a serem ouvidas nas investigações e, logo após o crime, os recorrentes se evadiram do local dos fatos [...] Recurso desprovido” (RHC 91.847/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que é indevida a aplicação de medidas diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e se mostra necessária diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA [...] MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. [...] SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO [...] Hipótese em que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada (a) na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, pois a vítima foi alvejada por três disparos de arma de fogo pelas costas, com significativa superioridade numérica dos agentes (seis), após uma discussão que culminou com vias de fato; (b) na aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do local dos fatos; bem como (c) na conveniência da instrução criminal, diante das ameaças proferidas à testemunha, a fim de que ela não apresentasse depoimentos prejudiciais em relação aos Acusados. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 115.828/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 29/10/2019)
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (RHC 90.306/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.